Tribunal: TJSP
Processo: 1000975-63.2019.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Existência de obscuridade que determina a necessidade de integração

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Existência de obscuridade que determina a necessidade de integração do julgado. Embargos acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000975-63.2019.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIA LOPES DA SILVA
MACHADO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos sem modificação no resultado do julgamento. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000975-63.2019.8.26.0220/50000 -Voto no 30.612
2
VOTO No 30.612
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000975-63.2019.8.26.0220/50000
COMARCA DE GUARATINGUETÁ
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: MARIA LOPES DA SILVA MACHADO
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
-
EXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC). Existência de obscuridade que determina a
necessidade de integração do julgado. Embargos acolhidos,
sem modificação do resultado do julgamento.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão de fls. 256/261 que acolheu o reexame
necessário para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, VI, CPC, prejudicado o exame dos recursos dos réus.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão
padece de duas omissões: a) distribuição dos honorários sucumbenciais,
uma vez que existe litisconsórcio passivo, devendo cada réu responder
proporcionalmente pelo valor dos honorários advocatícios, nos termos do
artigo 87 do CPC; e b) isenção do Estado no pagamento da taxa judiciária,
nos termos do artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 e de confusão prevista
no artigo 381 CPC.
É o relatório.
Assiste razão, em parte, ao embargante,
pois o acórdão embargado padece de obscuridade que cumpre ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000975-63.2019.8.26.0220/50000 -Voto no 30.612
3
aclarada, nos termos que seguem.
Deveras, havendo litisconsórcio passivo os
vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
advocatícios, os quais serão rateados na proporção de 50% para cada um,
nos termos do art. 87, § 1o, CPC.
No restante, porém, há que se ressaltar
que o direito à isenção da taxa judiciária conferido às Fazendas Públicas
(artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03) afasta a exigência do tributo (artigo
175, I, CTN), mas não exclui a responsabilidade da parte vencida pelo
ressarcimento ao vencedor das despesas por este antecipadas, em razão
dos princípios da causalidade e da sucumbência (art. 82, § 2o, CPC).
Impõe-se, pois, a integração do julgado
para extirpar a apontada obscuridade, o que se faz para que o dispositivo do
acórdão embargado passe a constar da seguinte maneira:
“Por essas razões, acolhe-se o reexame necessário para julgar
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI,
CPC, condenando-se os réus proporcionalmente no pagamento de
honorários advocatícios, incluindo os recursais, fixados em R$ 3.000,00, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, CPC, nos termos acima especificados,
prejudicado o exame dos recursos”.
Por essas razões, acolhem-se, em parte,
os embargos de declaração sem modificação do resultado do julgamento.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator